Tribunal: TJDFT
Processo: 0731742-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MULTIREINCIDÊNCIA COMPENSAÇÃO INTERGRAL COM A CONFISSÃO ESPOTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.

3. Recurso conhecido e não provido.